Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-53.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011565-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), WELITON ARAUJO BARBOSA DA SILVA - CPF: 085.134.791-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELEANDRO EDUARDO BENTO - CPF: 006.145.872-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA E ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI CRUEL. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura e roubo majorado, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada na forma de execução dos delitos, marcada por extrema violência, com emprego de choques elétricos, plástico derretido e manutenção da vítima em cárcere por período prolongado, evidenciando gravidade que extrapola o tipo penal abstrato.

4. O modus operandi revela elevado grau de periculosidade social, sendo apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

5. Há indícios de atuação do paciente em contexto de organização criminosa, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento do meio social.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e do risco gerado pelo estado de liberdade do agente.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da intensidade da violência empregada e da estrutura delitiva evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e cruel, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, §2º, II; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 181600 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 27.04.2020; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1011565-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: WELITON ARAUJO BARBOSA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

RELATÓRIO

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Vistos.

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Weliton Araujo Barbosa da Silva
, contra ato da autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo nº 1000999-67.2026.8.11.0025.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída, circunstâncias que, segundo alega, autorizam a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, nos seguintes termos:

"
A concessão de medida liminar em habeas corpus constitui providência excepcional, reservada para situações em que se evidencia, de plano, a ilegalidade flagrante da prisão ou a iminência de lesão grave e irreparável ao direito de locomoção do paciente. Exige-se, portanto, a demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que não se encontram suficientemente caracterizados na presente impetração. (...) No caso em análise, a decisão impugnada não se reveste de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção liminar deste Tribunal
."

Na decisão que analisou a liminar, foi dispensada a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, considerando a inexistência de dúvidas relevantes quanto ao quadro fático delineado nos autos e a natureza célere do writ.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, aduzindo, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Destacou que o investigado é acusado da prática dos crimes de tortura e roubo majorado, supostamente perpetrados com extrema crueldade, mediante o emprego de meios como choques elétricos e plástico derretido, com o objetivo de constranger a vítima a confessar suposto vínculo com facção criminosa rival.

Ressaltou, ainda, a existência de indícios de vínculo do paciente com organização criminosa, circunstância que, segundo o órgão ministerial, evidencia o risco à ordem pública. Acrescentou que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, concluindo pela necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Asseverou, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, no caso concreto, para resguardar a incolumidade pública

É o relatório.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara

A pretensão apresentada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
11 de março de 2026
, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal)

e

tortura
(art.1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997) sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id. 350453860):

“(...)
De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos condutores, termo de exibição e apreensão. Nesse desiderato, pelos depoimentos dos autos, verifica-se a materialidade e os indícios autoria dos delitos de roubo em concurso de pessoas e tortura, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas
. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ao custodiado. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado.

No presente caso, apesar dos predicados pessoais apresentados pela defesa, como residência no distrito da culpa e ocupação lícita
, verifica-se a existência de gravidade concreta do fato. Foram cometidos dois delitos, mediante violência e grave ameaça contra a vítima
. Ressalte-se que este juízo não realiza aqui qualquer préjulgamento de condenação, mas sim o juízo perfunctório necessário à análise do auto de prisão em flagrante.

Observa-se que a conduta do custodiado envolveu meios insidiosos e cruéis, caracterizando comportamento que extrapola a prática comum de crimes de natureza similar, configurando tortura ou violência extrema, inclusive com subtração da motocicleta da vítima, ampliando sua vulnerabilidade e reiterando a gravidade da conduta
. Além disso, consta que o custodiado, atendendo a ligação de pessoa identificada como Ravena, deslocou-se até a vítima e a agrediu com plástico derretido, evidenciando a dinâmica cruel e planejada dos atos.
Diante da gravidade concreta dos fatos, da pena em abstrato superior a 4 anos, do uso de violência e grave ameaça e da necessidade de garantir a ordem pública, entendo que as medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, sendo necessária e imperiosa a decretação da prisão preventiva
.”
(ID. 353993892, pág. 25/26) (sem destaque no original)

Passo a analisar as razões apresentadas pela defesa:

A) Da fundamentação da decisão impugnada:

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente.

Da análise da decisão objeto de irresignação é patente que a autoridade judiciária consignou expressamente que "
foram cometidos dois delitos, mediante violência e grave ameaça contra a vítima
", destacando que "
a conduta do custodiado envolveu meios insidiosos e cruéis, caracterizando comportamento que extrapola a prática comum de crimes de natureza similar, configurando tortura ou violência extrema, inclusive com subtração da motocicleta da vítima, ampliando sua vulnerabilidade e reiterando a gravidade da conduta
".

Aliado a isso, a decisão fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, consignando que o paciente, "
atendendo a ligação de pessoa identificada como Ravena, deslocou-se até a vítima e a agrediu com plástico derretido, evidenciando a dinâmica cruel e planejada dos atos
". Tal circunstância evidencia que a fundamentação não se baseou em abstrações, mas em dados específicos do caso concreto (a forma de execução do crime, o emprego de meios cruéis, a participação ativa do paciente na tortura da vítima), demonstrando a gravidade concreta da conduta.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa
" (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada atende aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 315 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, ao menos em cognição sumária, a ilegalidade alegada pela defesa.

B) Da gravidade concreta dos fatos:

Quanto à gravidade concreta dos fatos, inicialmente, cumpre destacar que não se trata de fundamentação baseada apenas na natureza abstrata do crime, mas sim nas circunstâncias específicas do fato investigado, que demonstram elevado grau de periculosidade social da conduta.

Consoante se extrai do depoimento da vítima e do laudo pericial,
os suspeitos mantiveram a vítima amarrada por aproximadamente duas horas, desferindo socos e chutes, aplicando choques elétricos na região da boca e utilizando plástico derretido para causar queimaduras de segundo grau na região da coxa, sob a alegação de que a vítima pertenceria a uma facção rival.

Para melhor elucidar a gravidade dos fatos, colaciono alguns trechos do depoimento da vítima em que se verifica-se que a conduta supostamente praticada pelo paciente revela extrema crueldade:

“QUE afirma ter sido vítima de tortura e roubo na madrugada de hoje; QUE informa
que foi rendido e teve suas mãos e pés amarrados
, passando então a ser torturado pelos suspeitos, que afirmavam acreditar que o declarante pertenceria a uma facção criminosa rival; QUE relata que
os suspeitos estavam armados com facas e passaram a desferir diversos socos e chutes,
bem como
aplicaram choques elétricos na região da boca e utilizaram plástico com fogo em seu corpo, causando-lhe intenso sofrimento físico
; QUE afirma ter permanecido sob tortura por aproximadamente duas horas” (
(ID. 353993891, pág. 20/21)

Aliado a isso, as imagens que integram o
LAUDO PERICIAL Nº 552.1.25.9831.2026.016714-A01 revelam a presença de diversas lesões no corpo da vítima, as quais indicam a veracidade dos fatos noticiados.

No presente caso, além da gravidade das lesões físicas, é necessário pontuar que
durante as agressões, os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo com uma pessoa que seria liderança da facção criminosa denominada Comando Vermelho, a qual orientava que interrogassem a vítima acerca de qual seria sua matrícula na facção rival PCC.

Tal circunstância evidencia que a conduta não foi ocasional ou impulsiva, mas sim planejada e executada no contexto de disputa entre organizações criminosas, revelando estrutura voltada à prática reiterada de crimes e maior capacidade de articulação delitiva.

Não bastasse a gravidade das lesões e os fortes indícios de participação do paciente em facção criminosa, os suspeitos subtraíram da vítima sua motocicleta, a quantia de R$ 4.600,00 e seu aparelho celular, ampliando sua vulnerabilidade e reiterando a gravidade da conduta. A subtração de bens após a tortura demonstra que a ação não teve apenas o propósito de intimidação ou vingança, mas também finalidade patrimonial, caracterizando o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Pautada em tais elementos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não merece reparos, na medida em que a garantia da ordem pública está devidamente justificada diante de tais circunstâncias.

Sobre o tema
“A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) (HC 181600 AgR. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Órgão julgador: Primeira Turma. Julgamento: 27/04/2020. Publicação: 14/05/2020)

No mesmo sentido, é pacífico no STF que
"se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).(AgRg no RHC n. 209.747/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

A teor de todo o exposto, verifica-se que a gravidade concreta dos fatos
(tortura mediante emprego de meios cruéis, roubo em concurso de pessoas, indícios de vinculação a facção criminosa)
justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se tratando de fundamentação baseada em abstrações, mas em circunstâncias específicas que demonstram o risco concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.

C) Da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública:

Quanto à necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada reconhece que a ordem pública não se limita ao perigo de reiteração delitiva, abrangendo também a necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação decorrentes da gravidade incomum da execução de certos crimes.

Ao que se verifica dos autos, a forma de perpetração da ação criminosa
(tortura com emprego de choques elétricos e plástico derretido, mantendo a vítima amarrada por duas horas, no contexto de disputa entre facções criminosas)
revela elevado grau de sadismo e periculosidade social, circunstância que justifica a custódia cautelar para preservação da paz social.

É importante salientar que há indícios de que o paciente possui vínculo com facção criminosa, conforme se extrai da narrativa de que os suspeitos realizaram chamada de vídeo com liderança do Comando Vermelho durante a tortura. Tal circunstância reforça o risco à ordem pública, pois a atuação em organização criminosa evidencia estrutura voltada à prática reiterada de crimes e demonstra maior capacidade de articulação delitiva, legitimando a custódia cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça entende-se que “
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, não apenas pelo risco de reiteração delitiva, mas também pela necessidade de acautelar o meio social contra a perturbação decorrente da gravidade concreta dos fatos apurados.

D) Da insuficiência das medidas cautelares alternativas:

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída, circunstâncias que autorizam a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, cumpre destacar que os predicados pessoais favoráveis, embora relevantes, não constituem óbice absoluto à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

A jurisprudência consolidada reconhece que tais circunstâncias devem ser sopesadas com a gravidade concreta da conduta e o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Conforme se verifica dos autos, a gravidade concreta dos fatos
( tortura mediante emprego de meios cruéis, roubo em concurso de pessoas, indícios de vinculação a facção criminosa)
supera os predicados pessoais favoráveis do paciente, demonstrando que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes para garantir a ordem pública.

Por sua vez, a decisão impugnada ponderou adequadamente tais circunstâncias, consignando que "
apesar dos predicados pessoais apresentados pela defesa, como residência no distrito da culpa e ocupação lícita, verifica-se a existência de gravidade concreta do fato
", concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
O fato de ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva
" (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e econômica, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias fáticas como a falsificação e comercialização de produtos destinados ao consumo em larga escala, sem controle de qualidade ou sanitário, justifica a decretação da prisão preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública e econômica, quando a gravidade concreta do delito indica risco à sociedade.”
(AgRg no HC n. 1.050.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que "
nenhuma outra medida cautelar do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para preservar e acautelar a incolumidade pública
", pois a gravidade concreta dos fatos e os indícios de vinculação a facção criminosa demonstram que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

Portanto, verifica-se que as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, justificando-se a manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e do risco gerado pelo estado de liberdade do paciente.

E) Da presença dos requisitos legais:

Quanto à presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, cumpre destacar que o art. 312 do Código de Processo Penal exige a demonstração concomitante de dois pressupostos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e de ao menos um dos fundamentos (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei pena)l.

Quanto à materialidade, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Depoimento da vítima, o Laudo Pericial nº 552.1.25.9831.2026.016714-A01 e o Termo de Exibição e Apreensão demonstram a existência dos crimes de tortura e roubo majorado.

O laudo pericial atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões relatadas pela vítima (escoriações, equimoses, queimaduras de segundo grau na região da coxa), corroborando a narrativa de que o paciente e comparsas torturaram a vítima mediante emprego de choques elétricos e plástico derretido.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de dois aparelhos celulares reconhecidos como pertencentes à vítima, tendo indicado o local onde a motocicleta da vítima estava escondida. Soma-se a isso o fato de que a vítima relatou ter sido torturada por cinco pessoas, sendo o paciente um dos suspeitos identificados pelas características repassadas. Tal circunstância evidencia a presença de indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Quanto ao fundamento da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da pena em abstrato superior a 4 anos, do uso de violência e grave ameaça, e da necessidade de acautelar a paz social. Tal fundamentação mostra-se adequada, pois a forma de perpetração da ação criminosa ( tortura com emprego de meios cruéis, roubo em concurso de pessoas, indícios de vinculação a facção criminosa) demonstra o risco concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológic
o ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

DO DISPOSITIVO:

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial e da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Weliton Araujo Barbosa da Silva
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026